Tribunal: STF
Processo: HC 189007
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. 1 KG DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas concluindo que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa, diante das circunstâncias do delito que envolveu a apreensão 1 kg de droga (maconha). Para se concluir de forma diversa, seria inevitável o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Incidente o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no arts. 33, da Lei 11.343/2006 e no art. 180, c/c o art. 69, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal estadual negado provimento ao recurso.
    3. Contra a decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Em seguida, sobreveio agravo em recurso especial (AREsp 1.677.745). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “é pacífico o entendimento de que a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não se trata de uma mera faculdade do magistrado, mas sim de um direito subjetivo que o apenado possui em ter sua pena diminuída, caso preenchidos os requisitos legais. E dentro destes requisitos, não se encontra a quantidade de droga apreendida”. Afirma que, “a teor do que dispõe a sentença penal, confirmada pelo acórdão, a justificativa para o não conhecimento da causa de diminuição de pena em questão, seria pelo fato do mesmo se dedicar em atividades criminosas em virtude da quantidade apreendida (1kg de maconha), valor esse que sequer pode ser considerado tão alto assim, lembrando se tratar de maconha, com um valor de aquisição de 1.400 reais conforme autos”. Aduz que “não há qualquer indício de que o paciente integre ou tenha integrado organização criminosa ou de que se dedique, rotineiramente, à prática do delito, não podendo o magistrado negar a concessão do benefício unicamente em deduções”.
    5. A defesa requer “a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, com o fim de reduzir a pena-base fixada, bem como aplicar a redução do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei, com a consequente alteração do regime inicial para um menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/RO:
    “[...]
    Sem razão também o apelante no tocante ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que esta corte de Justiça está alinhada ao entendimento da Corte Superior de Justiça, ‘no sentido de que a quantidade da droga apreendida, juntamente com as circunstâncias do delito, de forma a indicar o envolvimento ou a dedicação à atividade criminosa, representa fundamento válido para o não reconhecimento do tráfico privilegiado.’ (Precedentes. AgRg no AREsp 1058147/SP. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Data do Julgamento: 4/4/2017). 
    In casu, a sentença ponderou que a quantidade expressiva de entorpecente seria transformada em cerca de 3000 porções aptas à venda, circunstância que evidencia a incompatibilidade com o pequeno traficante. 
    Com efeito, a expressiva quantidade da droga compõe contexto desfavorável ao reconhecimento da benesse. Isso porque o valor que o apelante disse ter empregado na aquisição (R$ 1.400,00) não condiz com sua realidade financeira, notadamente porque sequer comprovou renda lícita, evidenciando essa circunstância de que ele não teria condições de promover a atividade ilícita ora examinada sem o mínimo de organização ou dedicação à atividade criminosa. 
    Portanto, a negativa da benesse foi pautada na incompatibilidade da ação delituosa com a condição de pequeno traficante ou mesmo daquele que se arvora em primeira empreitada, afastando a aplicação da redutora. 
    Por esse viés, tenho por idôneos os fundamentos utilizados para negar a benesse do §4º do art.33 da Lei de Tóxicos. 
    [...]”.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator